Tribunal: TJBA
Processo: 8000986-94.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000986-94.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE VITOR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELLE DIAS DE ARAUJO

APELADO: CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.905/2024. EMARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ALTERAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por seguradora com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo segurado, reconhecendo-lhe direito à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da recusa injustificada ao pagamento de seguro de vida.

2.

Alegada omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, disciplinando novos critérios para a incidência de juros legais e correção monetária.

3.

Pretensão de aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros legais, a partir da vigência da nova legislação, com prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, especialmente no tocante à atualização dos consectários legais da condenação por danos morais fixada na vigência da nova legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
6. A Lei nº 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, por se tratar de norma de ordem pública, tem aplicação imediata aos efeitos patrimoniais futuros de decisões judiciais, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

7. A nova redação do art. 406 do Código Civil estabelece a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como índice aplicável aos juros legais na ausência de convenção entre as partes, enquanto o parágrafo único do art. 389 define o IPCA como índice de correção monetária.
8. Tendo sido o valor da indenização arbitrado em 02.12.2024, já sob a vigência da nova legislação, impõe-se a atualização monetária pelo IPCA a partir dessa data.

9. Os juros moratórios devem incidir desde a citação, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo aplicável a taxa de 1% ao mês até 29.08.2024 e, a partir de então, a taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme o novo art. 406, §1º, do Código Civil.
10. Jurisprudência relevante citada: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL [...] EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.” (TJ-SC - Apelação: 50018978420198240028, Relator: Osmar Nunes Júnior, Julgado em 21/11/2024).
11. Reputa-se prequestionada a matéria legal relativa aos arts. 389, parágrafo único, e 406, caput e §1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para integrar o acórdão quanto aos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento: “A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros legais, aos efeitos patrimoniais futuros de condenações fixadas após sua vigência, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 389, parágrafo único; 406, caput e §1º.
Código de Processo Civil, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC - Apelação: 50018978420198240028, Relator: Osmar Nunes Júnior, Julgamento em 21/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000986-94.2022.8.05.0076
, em que figuram como apelante
JOSE VITOR DOS SANTOS
e como apelada
CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.